Tribunal: TJSP
Processo: 0002982-90.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002982-90.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante VIVIANE BOFFI EMILIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

VOTO no 36.723
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0002982-90.2019.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: 6A RAJ
AGRAVANTE: VIVIANE BOFFI EMÍLIO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,
VIVIANE BOFFI EMÍLIO interpôs agravo em
execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
da Comarca de Ribeirão Preto, que converteu a pena restritiva de
direito em privativa de liberdade.
Postula o agravante o provimento do recurso
para que seja primeiro cumprida as penas restritivas de direitos.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão agravada, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo improvimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que o agravante foi beneficiado na
mencionada ação penal com a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Assim,
diante
da
incompatibilidade
de

cumprimento simultâneo da pena restritiva com a privativa de
liberdade, o Juízo a quo converteu a pena restritiva em privativa
de liberdade.
Pois bem.
Revendo entendimento anteriormente adotado
e de acordo com o mais recente posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, entendo que a
conversão da pena substitutiva em privativa de liberdade deve
ocorrer sempre que houver incompatibilidade no cumprimento
simultâneo das reprimendas, como ocorreu na hipótese dos
autos.
Nesse sentido:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SENTENCIADO QUE CUMPRIA
PENA NO REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA
CONDENAÇÃO
A
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE
DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS SANÇÕES.
CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.
83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento do Tribunal de origem está
alinhado à jurisprudência desta, no sentido de que,
independentemente de a condenação à pena restritiva
de direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa
de liberdade, a conversão ou não da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade fica unicamente na
dependência da compatibilidade de cumprimento

simultâneo das sanções. 2. No caso dos autos, o
sentenciado cumpria pena privativa de liberdade, no
regime fechado, quando sobreveio nova condenação à
pena restritiva de direitos, razão pela qual o Juízo da
Execução, ao unificar as penas, converteu em privativa
de liberdade a pena restritiva de direitos, em razão da
impossibilidade de cumprimento simultâneo das
sanções. Esse entendimento, de fato, está em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Logo,
correta a aplicação do enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp
1688238 / MG, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe
05/08/2019)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉU QUE CUMPRIA PENA
EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA
CONDENAÇÃO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÃO
RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA
DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que a
conversão
poderá
ocorrer
quando
houver
incompatibilidade na execução da pena restritiva de
direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1o,
alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do Código Penal).
Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se
proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o
art. 76 do Código Penal. 2. É irrelevante se a
condenação à pena restritiva de direitos foi anterior
ou posterior à privativa de liberdade, pois deve ser

auferida
tão-somente
a
compatibilidade
do
cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da
unificação, para que verificar a possibilidade de
manutenção da pena substitutiva. Precedentes.
3. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1794030 / MG,
Ministro JORGE MUSSI, DJe 13/06/2019)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RESTRITIVA DE
DIREITO CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO.
1. Sobrevindo nova condenação, incumbe ao Juízo das
Execuções Criminais proceder à unificação das penas,
adequando o regime prisional ao resultado da soma,
observadas, quando for o caso, a detração ou remição.
2. Na esteira do disposto no § 5o do art. 44 do CP, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, sobrevindo nova
condenação, somente é possível a manutenção da
pena restritiva de direitos na hipótese em que exista
compatibilidade no cumprimento simultâneo das
reprimendas, o que não ocorre na hipótese dos autos.
3. No caso, o recorrente cumpria pena restritiva de
direito quando sobreveio condenação à pena privativa
de liberdade em regime fechado. Assim, verificada a
incompatibilidade no simultâneo cumprimento das
reprimendas, deve ser mantido o acórdão que
converteu em privativa de liberdade a pena restritiva
de direito. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 469082 /

MG, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe
20/02/2019)
Portanto, era mesmo caso de conversão da
reprimenda alternativa em pena corporal, nos termos do artigo 44
§ 5o, do Código Penal e do art. 181, § 1o, alínea “e”, da LEP, já
que, na hipótese, incompatível o cumprimento das duas formas
de penas simultaneamente.
Destarte, nada há a ser reparado na r.
decisão, que fica mantida sob os próprios fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora